Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-21.2024.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007056-21.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS - CPF: 017.751.681-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÃO FALSA PORTABILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular (Apple iPhone 12) e de desbloqueio de conta bancária vinculada ao procedimento cautelar criminal nº 1012867-30.2022.8.11.0042, no contexto da "Operação Falsa Portabilidade", a qual resultou na Ação Penal nº 1019738-42.2023.8.11.0042.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do aparelho celular apreendido; (ii) definir se o bloqueio da conta bancária da apelante deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto interessarem ao processo, salvo ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP).

4.

A apreensão do celular e o bloqueio da conta bancária decorrem de investigações que indicam possível uso desses bens em práticas delitivas, como estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.

5.

A análise dos dados telemáticos revelou transações financeiras ilícitas e movimentações suspeitas na conta bancária da apelante, incluindo somas superiores a R$ 294.000,00 e saques significativos relacionados à organização criminosa investigada.

6.

Indícios suficientes de que o bem e os valores envolvidos possam constituir instrumentos ou produtos de crimes justificam a manutenção da medida cautelar, conforme precedentes que vedam a restituição de bens enquanto persistirem dúvidas sobre sua origem lícita e seu interesse para a persecução penal (TJ-MT, APR nº 1017910-74.2022.8.11.0000 e APR nº 1000215-07.2022.8.11.0098).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de coisa apreendida em processo criminal exige prova inequívoca de sua propriedade lícita e de que o bem não foi utilizado como instrumento de crime.

2.

O bloqueio de conta bancária permanece justificado quando há indícios de sua utilização em transações financeiras vinculadas a práticas delitivas investigadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II, b.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APR nº 1017910-74.2022.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.05.2023; TJ-MT, APR nº 1000215-07.2022.8.11.0098, Rel. Pedro Sakamoto, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juscilaine da Silva Malheiros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de restituição de bem apreendido – aparelho celular – e de desbloqueio de conta bancária, vinculado aos autos do procedimento cautelar criminal nº 1012867-30.2022.8.11.0042, referente à “Operação Falsa Portabilidade”, que deu origem a Ação Penal nº 1019738-42.2023.8.11.0042.

A apelante sustenta que o aparelho celular foi apreendido por força de mandado de busca e apreensão, que estava em sua posse, não havendo dúvida acerca da propriedade e da origem lícita de sua aquisição.

Aduz, ainda, que não há justificativa legal para a manutenção do bloqueio de sua conta bancária, seja porque não interessa ao processo, seja porque pode ser alocado em uma conta judicial eventual valor comprovadamente objeto de análise da ação penal, sem prejuízo do uso da conta para sua subsistência.

Por fim, pontua que o objeto do pedido de restituição não constitui provas para os possíveis ilícitos apurados nos autos, sendo desnecessária a manutenção da apreensão.

Pede o provimento do recurso, a fim de ser concedida a restituição do aparelho celular apreendido (Apple Iphone 12) e desbloqueio da conta bancária nº 29936-7, agência, 6337 (Banco Bradesco).

Contrarrazões apresentadas no Id. 241438671, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 244230698, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, trata-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida (aparelho celular) e de desbloqueio de conta bancária, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do procedimento cautelar criminal nº 1012867-30.2022.8.11.0042, como medida indispensável ao prosseguimento das investigações levadas a efeito no Inquérito Policial nº 194/2022 – “Operação Falsa Portabilidade”, a qual deu origem a Ação Penal nº 1019738-42.2023.8.11.0042, que investiga suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.

O recurso não merece acolhimento
.

Com relação a restituição de bens apreendidos, dispõem os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”.

Dos dispositivos legais, tem-se que podem ser restituídos, durante o curso das investigações, os objetos apreendidos que não mais interessarem ao processo (art. 118, CPP), desde que não haja dúvida quanto ao direito do interessado (art. 120, CPP).

Logo, quando certa a propriedade da coisa apreendida, não interessando mais à persecução penal, será possível a restituição a quem de direito.

Na hipótese, o aparelho celular em questão foi, de fato, apreendido na posse da apelante, conforme se verifica do auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 233855235 – pág. 7-9), o que presume ser a proprietária do bem, no entanto, não há demonstração de forma cabal e incontroversa, que possui sua origem lícita e não é instrumento de crime, mormente porque durante o cumprimento do mandado de busca e quebra de sigilo dos dados telemáticos constatou-se indícios de que ela utilizava o aparelho telefônico e sua conta bancária para realizar transações bancárias ilícitas.

Segundo a denúncia, a apelante movimentou sua conta bancária em um total de R$ 294.739,00 (duzentos e noventa e quatro mil setecentos e trinta e nove reais), entre o período de 01/04/2022 a 31/08/2022, além de ter transacionado com outros 12 acusados e ter realizado um saque em caixa eletrônico no valor de R$ 84.050,00 (oitenta e quatro mil e cinquenta reais) (Id. 137089882 da Ação Penal nº 1019738-42.2023.8.11.0042).

Nesse contexto, em que pesem os argumentos da apelante acerca da propriedade e origem lícita do aparelho celular e da necessidade de desbloqueio de sua conta bancária, fato é que os elementos de provas até então produzidos na ação penal, indicam que tanto o bem aprendido quanto a sua conta bancária, podem ter sido utilizados como instrumento de crime.

Nesse mesmo sentido bem manifestou o douto Procurador de Justiça, ao consignar que “
havendo indícios de que os bens apreendidos podem ser instrumentos ou proveitos dos crimes perpetrados, circunstâncias que somente poderão ser esclarecidas após a instrução processual, reputo que a apreensão dos bens deve ser mantida, permanecendo sob a tutela da justiça, até que tais questões sejam definitivamente esclarecidas
.”

Acrescentou, ainda, “
Os dados abstraídos no decorrer das investigações evidenciaram que apelante Juscilaine teria utilizado da conta bancária (Conta n°. 29936-7, Agência n°. 637 - Banco Bradesco) para a implementação das condutas delitivas, dentre as quais a movimentação de valores advindos da aplicação dos golpes de Estelionato e Lavagem de Dinheiro
.”

A propósito, sobre o assunto trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E LIBERAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
– COISAS APREENDIDAS – ALEGADA ORIGEM LÍCITA – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE DE PARTE DOS OBJETOS NÃO COMPROVADA – ART. 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – INTERESSE AO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO – ART. 91, II, B DO CP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUFERIMENTO DE BENS MEDIANTE PROVEITO DE CRIMES –
CONTAS BANCÁRIAS SUPOSTAMENTE UTILIZADAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE FATOS CRIMINOSOS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput da Lei Instrumental Penal. Nenhum reparo merece a decisão que negou a restituição de bens de uso pessoal e documentos, diante da ausência de comprovação parcial de seus direitos de proprietária, além de os objetos ainda interessarem ao processo, podendo ser decretado o seu perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b do Código Penal. Havendo fortes indícios da utilização das contas bancárias, ora bloqueadas, para movimentação de valores supostamente oriundos de fatos delituosos, inviável a sua liberação.” (TJ-MT - APR: 10179107420228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EVASÃO DE DIVISAS – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VALORES APREENDIDOS QUE POSSUEM ORIGEM LÍCITA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DÚVIDAS ACERCA DA LICITUDE DO DINHEIRO – APARELHOS CELULARES QUE INTERESSAM AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, prova da licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.
Existindo dúvidas razoáveis quanto à origem lícita dos valores e interesse processual no tocante aos aparelhos celulares apreendidos, inviável a sua restituição
.” (TJ-MT - APR: 10002150720228110098, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

Por fim, como ressaltado pelo Procurador Geral de Justiça, “
apesar de ter sido realizado o bloqueio da conta bancária (Conta n°. 29936-7, Agência n°. 637 - Banco Bradesco) que teria sido utilizada na perpetração dos delitos imputados, isso, por si só, não obsta que apelante Juscilaine realize a abertura de nova conta bancária em alguma outra instituição financeira, logo a fundamentação de imprescindibilidade dessa providência se revela improcedente
.”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025